Tribunal: TJBA
Processo: 8105170-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105170-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AILTON DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIFERENÇA DEVIDA A PARTIR DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT, fixando correção monetária desde o evento danoso e juros de mora desde a citação, com aplicação da taxa Selic de forma isolada a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da correção monetária incidente sobre a complementação da indenização do seguro DPVAT quando houve pagamento administrativo tempestivo; (ii) estabelecer a forma de incidência dos juros de mora e da correção monetária diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT incide desde o evento danoso, conforme Súmula 580/STJ, salvo quando há pagamento administrativo tempestivo da indenização securitária.

Realizado o pagamento administrativo dentro do prazo legal de 30 dias após a apresentação da documentação, não incide correção monetária sobre o valor pago administrativamente.

Quando reconhecida judicialmente diferença de indenização, a correção monetária incide sobre o valor complementar a partir da data do pagamento administrativo a menor.

Os juros de mora, nas ações de cobrança do seguro DPVAT, incidem a partir da citação, conforme orientação da Súmula 426 do STJ.

A Lei nº 14.905/2024, em vigor desde 01/09/2024, alterou o art. 406 do Código Civil para estabelecer a taxa Selic como índice único de atualização dos juros legais, abrangendo correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

Até 30/08/2024, aplicam-se correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento administrativo a menor, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; a partir de 01/09/2024, a atualização do débito deve ocorrer exclusivamente pela taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT não incide desde o evento danoso quando houver pagamento administrativo tempestivo, devendo recair apenas sobre a diferença reconhecida judicialmente a partir do pagamento a menor.

Os juros de mora nas ações de cobrança do seguro DPVAT incidem a partir da citação.

A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização dos débitos civis deve ocorrer exclusivamente pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.479.030/SP, j. 2019; STJ, Súmulas nº 426 e nº 580.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8105170-69.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante AILTON DA SILVA NASCIMENTO e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator